Tribunal: TJDFT
Processo: 0727999-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE QUE, JUNTO COM COMPARSA, AMEAÇA UM HOMEM E SUA AMIGA COM REVÓLVER, TAMBÉM AGREDINDO O PRIMEIRO E O OBRIGANDO A ANDAR NU PELAS RUAS, A FIM DE EXIGIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DROGA. HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES VIOLENTOS. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir quatro vezes o artigo 158, § 1o, do Código Penal, depois de haver constrangido um indivíduo e sua amiga para pagarem uma dívida por fornecimento de drogas ao primeiro, mediante violência real e grave ameaça com uso de um revólver.
2 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é justificada pela periculosidade do réu evidenciada nas terríveis circunstâncias dos fatos - obrigou o homem a se despir e caminhar na rua, sob a mira de revólver - e os antecedentes penais, não se cogitando de ausência de contemporaneidade dos fatos cometidos em data recente.
3 Ordem denegada.